Tribunal: TJMT
Processo: 0003002-49.2017.8.11.0050
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003002-49.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIEDSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 122.333.674-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELLEN CRISTINA DE MORAES - CPF: 000.541.421-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO No 0003002-49.2017.8.11.0050 – CLASSE 417 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE: - ELIEDSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE – PALAVRA DA VÍTIMA –
ESPECIAL VALOR PROBANTE – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS
– FORMA CULPOSA – NÃO COMPROVADA – 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por multa nos casos de violência doméstica, por expressa vedação legal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No 0003002-49.2017.8.11.0050 – CLASSE 417 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE: - ELIEDSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Eliedson Silva dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0003002-49.2017.8.11.0050, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal,

a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
(Id. 131449217).

Inconformado, o recorrente requer, a
absolvição
do crime de lesão corporal, por acreditar inexistirem provas nos autos aptas a sustentar a condenação imposta. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena de detenção por pena de multa (Id. 131449220).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 131449224).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, é pelo
desprovimento do recurso
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO - 2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA - ART. 129, § 5o, CP – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 17, DA LEI 11.340/2006 - PELO DESPROVIMENTO DO APELO”
(Id. 133690667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO No 0003002-49.2017.8.11.0050 – CLASSE 417 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE: - ELIEDSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer a
absolvição
do crime de lesão corporal, por acreditar inexistirem provas nos autos aptas a sustentar a condenação imposta. Subsidiariamente,
pleiteia a substituição da pena
de detenção por pena de multa.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 131449217),
verbis
:

“(...) No dia 17 de junho de 2017, por volta das 19h00min., na Rua Porto Alegre, em Campo Novo do Parecis (MT) ELIEDSON SILVA DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua ex convivente Suellen Cristina de Moraes. Apurou-se que, na referida data, ELIEDSON SILVA DOS SANTOS
deu tapa, socos e chutes
em Suellen Cristina de Moraes, acarretando nesta as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fls. 12/13-IP (equimose e edema na região orbitária direta, equimose na região frontal e esquerda, equimose na lateral da região orbitária esquerda, equimose na região anterior inferior da coxa esquerda e edema no quarto quirodáctilo esquerdo) (...)”.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pleito absolutório.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição, sob o argumento que não há provas suficientes para embasar a condenação. No entanto, não prospera tal argumentação.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 1311449217 – pág. 35/36), Termo de representação da vítima (Id. 1311449217 – pág. 40), Laudo de Exame de Corpo de Delito, Mapa Topográfico (1311449217 – pág. 43/45), além, é claro, da prova oral produzida em ambas as fases processuais.

No que tange à
autoria
, o apelante em juízo confessou a pratica do delito, no entanto, afirmou que a sua intenção era tão somente de se defender (Id. 131449217):

“(...) que chegou do trabalho e foi ao encontro da vítima, na casa da vizinha. Ao chegar no local, a vítima estava bêbada e começou a xingá-lo, oportunidade em que desferiu um tapa no rosto de Suellen Cristina de Moraes e foi para sua residência. Alegou ainda que, ao chegar em sua residência, Suellen Cristina de Moraes desferiu golpes de faca em seu pescoço e em seu braço. (Mídia de fls.58/60).”

No mesmo interim, a vítima
Suellen Cristina de Moras Erlich de Souza
, em sede policial descreveu os fatos da seguinte forma (Id. 131449217 – pág. 38):

“(...) QUE no dia 17/06/2017 por volta das 18:30 horas, a declarante estava na casa da sua vizinha; QUE nesse dia a declarante e ELIEDSON já estavam separados, mas toda vez que ele vinha da fazenda tinham relações sexuais; QUE ELIEDSON chegou na casa da vizinha da declarante; QUE a declarante e ELIEDSON estavam ingerindo bebida alcoólica; QUE a declarante foi ao banheiro e ELIEDSON foi atrás; QUE ELIEDSON não deixou a declarante fechar a porta,
entrou no banheiro e começou a agredi-la com socos no rosto, chutes
: QUE a declarante foi para casa e ELIEDSON foi atrás dela; QUE lá discutiram e
ELIEDSON voltou a agredi-la com socos no rosto, chutes; QUE a declarante pegou uma faca para se defender, mas não acertou em ELIEDSON;
QUE a declarante ficou com lesões no rosto, na mão, nas pernas, braços; (...)”

Na fase judicial a vítima ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial, asseverando que no dia dos fatos ela estava na casa da vizinha, e um dado momento, teve uma discussão com o apelante e em razão disso, o mesmo lhe agrediu.

Depreende-se do conjunto probatório a incontroversa prática delitiva pelo réu. Nesse sentido, tanto em juízo quanto extrajudicialmente, a vítima relatou as agressões de maneira uníssona, sustentando que o réu abriu a porta do banheiro e lhe deu um tapa no rosto e posteriormente socos e chutes.

Ainda, seu relato encontra amparo no Laudo do Exame de Corpo de Delito (Id. 131449217 – Pág. 43) que constatou:

“Pericianda apresenta esquimose e edema em região orbitrária direita; esquimose em região frontal à esquerda e lateral de região orbitrária esquerda, e anterior inferior da coxa esquerda; edema em quarto quirodáctilo esquerdo”; “pericianda apresenta lesões contusas com nexo causal e temporal da história contada.”

Ora, tomando por base os depoimentos do apelante e as declarações da vítima, a aventada tese da legítima defesa está divorciada das provas dos autos e não se sustenta frente ao acervo probatório produzido, sobretudo porque não houve repulsa a injusta agressão, visto que, consoante se depreende das provas jungidas aos autos, a vítima foi uníssona ao afirmar que o réu iniciou as agressões.

Nesse passo, não estão presentes todos os requisitos que são necessários para que se reconheça a excludente de ilicitude denominada como legítima defesa, eis que não houve uso moderado dos meios. Ou seja, a atuação do réu, tanto não foi dada em legítima defesa pelo fato de o laudo evidenciar que a vítima foi atingida de maneira totalmente desproporcional, mesmo que se fosse considerada uma briga do casal, de modo que (e não se pode cogitar que) o agir do réu se daria apenas para tentar conter a sua companheira.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando lesão corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. 2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso. 3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.
4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.
5. Habeas corpus denegado.”
(HC n. 615.661/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 30/11/2020.)

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que foi confeccionado mapa topográfico, no qual consta a existência de lesão compatível com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pela vítima, nas fases inquisitorial e judicial, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Inegável, portanto, que o réu e ora apelante ultrapassou todos os limites do que era dele esperado e legalmente permitido, tendo cometido injustificável e punível conduta típica. Ademais, sobressai do conjunto probatório disponível a certeza da autoria a ele imputada, não restando de dúvidas acerca da acusação, de sorte que descabida a absolvição pretendida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

2.

Da substituição da pena.

Lado outro, não merece guarida o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por multa.

Em primeiro lugar, porque o § 5o do artigo 129 do Código Penal somente autoriza a substituição da pena de detenção por multa nos casos em que é reconhecido o privilégio do § 4o do mesmo dispositivo – se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima – ou nos casos em que as lesões são recíprocas, o que, repisa-se, não é o caso dos autos.

Em segundo, porque a Lei 11.340/03 proíbe expressamente a substituição,
in verbis
:

“Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO PODERIA SER SUBSTITUÍDA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 176.473, de Relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, assentou o entendimento, segundo a qual "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". IV - In casu, considerando que dentre os marcos interruptivos da prescrição, descritos no art. 117 do Código Penal, não decorreu lapso superior a 03 (três) anos, vale dizer, entre 15 de agosto de 2016 e 01 de abril de 2019, não transcorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos, não se vislumbra a incidência da prescrição da pretensão punitiva. V - No tocante à aplicação do entendimento jurisprudencial vigente acerca da prescrição, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que, embora o STJ tivesse firmado entendimento em sentido contrário ao fixado pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que a matéria não era pacífica nos Tribunais pátrios, principalmente em virtude de o STF possuir jurisprudência no sentido da tese firmada no julgamento do HC 176.473/RR. Assim, havendo divergência jurisprudencial entre o STJ e o STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em segurança jurídica, em estabilidade das situações já consolidadas nem em proteção ao princípio da confiança. Assim, não é possível a aplicação do entendimento anterior, uma vez que a decisão que preservasse esse entendimento não estaria imune à tese consolidada pela Suprema Corte, haja vista a possibilidade de recurso àquela Corte. Não há irretroatividade de interpretação jurisprudencial. De fato, o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. Ademais, a tese firmada pelo Plenário do STF, no HC 176.473/RR, se trata de mera consolidação da jurisprudência prevalente na Corte Suprema, motivo pelo qual não há se falar igualmente em modulação de efeitos"(AgRg no RHC n. 143.050/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/03/2021). VI -
Quanto à substituição de pena, o art. 17 da Lei 11.340/2006, dispõe que "É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa"
. VII - Na hipótese, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo writ, eis que não é cabível a aplicação exclusiva de limitação de fim de semana em caso de violência ou grave ameaça contra mulher. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 696.110/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Destarte, o que a defesa do apelante busca é justamente a substituição da pena pelo pagamento isolado de multa o que é vedado pela legislação específica dos crimes domésticos contra a mulher (Lei 11.340/2006).

Portanto, é descabido o pedido de substituição.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Eliedson Silva dos Santos
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022